Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726523-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM CELIA ALVES DE CARVALHO APELADO: VANUBIA DA ROCHA BALISA MELO, CLEBER DE SOUZA MELO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela embargante Carmem Celia Alves de Carvalho contra sentença do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos Embargos de Terceiro, homologou o reconhecimento do pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o apt. no 116, vaga de garagem no 60, bloco 2, lotes 25, 26, 27, 28, 29 e 30, da quadra QI 3, Setor Industrial, Taguatinga/DF, matriculado sob o n. 298384, no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. Nas razões recursais, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo Com efeito, em observância aos arts. 9o, 10, 99, §§ 2o e 7o, todos do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a alegada hipossuficiência, anexando documentos que esclareçam a sua atual situação financeira de miserabilidade ou, no prazo supracitado, recolham-se as custas recursais. Transcorrido o prazo, tornem-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital